Tribunal: TJMT
Processo: 0005980-70.2018.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0005980-70.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRA FARIAS ALBUQUERQUE (EMBARGANTE), MADERSON HENRIQUE FARIAS - CPF: 049.057.871-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) – 0005980-70.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: SANDRA FARIAS ALBUQUERQUE, MADERSON HENRIQUE FARIAS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - 1. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, PARA A CONDUTA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS TEM ESCOPO LIMITADO, APLICANDO EXCLUSIVAMENTE À CONDUTA PRATICADA PELO PRÓPRIO USUÁRIO – CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTOPRPECENTES - RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE QUE UTILIZOU SUA INFLUÊNCIA MORAL ENQUANTO FILHO, PARA INCUTIR NA SUA GENITORA O INTENTO CRIMINOSO – 2.
EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.

1. O crime do art. 28 da Lei de Drogas, tem escopo limitado, aplicando-se exclusivamente à conduta praticada isoladamente pelo próprio usuário, com demonstração do dolo específico.

1.1. Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a unicidade do crime praticado pelo réu e a corré sua genitora, porquanto, conforme delineado nos autos, o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional. Teve importante participação na modalidade induzimento, pois utilizou sua influência moral enquanto filho para incutir na genitora o intuito criminoso. Foram condutas diversas (ele, induzir; ela, transportar), com indiscutível liame subjetivo, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato.

2. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) – 0005980-70.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: SANDRA FARIAS ALBUQUERQUE, MADERSON HENRIQUE FARIAS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos Infringentes
opostos por
Maderson Henrique Farias
e
Sandra Farias Albuquerque
, qualificados nos autos, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, nos autos da Apelação Criminal N.U. 0005980-70.2018.8.11.0015, que, por maioria, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do Revisor, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para possibilitar, em relação à ré
Sandra Farias Albuquerque
, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se incólume a condenação do réu
Maderson Henrique Farias.

Pretendem os embargantes a prevalência do voto minoritário exarado pelo eminente Relator da Apelação Criminal, Des. Paulo da Cunha, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, para desclassificar o delito imputado ao acusado
Maderson Henrique Farias
para o de uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei nº 11.343/06), e com relação à ré
Sandra Farias Albuquerque
, para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse contexto, alinhada ao entendimento do e. Relator, destaca a defesa que, “
não há qualquer circunstância que pudesse ligar o réu à mercancia de entorpecente, parecendo frágil a prova da traficância consistente apenas na apreensão de diversas “trouxinhas” em poder de sua genitora, após procedimento de revista íntima em estabelecimento prisional
.”

Assegura, em suma, ser imperiosa a desclassificação para o delito de uso para consumo pessoal, eis que, não se vislumbrou provas de que as drogas apreendidas, naquele contexto específico, se destinavam à traficância.

Em contrarrazões, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça em Substituição Legal, Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
dos presentes embargos, salientando que, não obstante o réu Maderson não ter tido nenhum contato com o entorpecente apreendido, ele possuía total domínio da conduta da ré
Sandra
, vez que esta afirma ter adquirido a droga, e a levado para o interior do estabelecimento prisional, a pedido de seu filho
Maderson
, devendo prevalecer a manutenção do v. acórdão nos exatos termos proferido pela C. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O despacho proferido no evento Id. 74778955, pelo Relator Desembargador Paulo da Cunha, conferiu a tempestividade dos embargos e admitiu o processamento do recurso, tendo sido realizada a distribuição dos embargos a este Magistrado.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 03 de maio de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021